Tribunal: TJMT
Processo: 1010820-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010820-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.987.712/0001-96 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Danos Morais n. 1008619-53.2024.8.11.0041, movida em seu desfavor por CLM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que, no prazo de cinco dias, retire o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões, sustenta o agravante que não houve demonstração de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, antes de formado o contraditório com a necessária dilação probatória.

Afirma que a probabilidade do direito não se encontra na documentação acostada com a petição inicial, vez que não há qualquer negativação e o contrato já está liquidado.

Defende que quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser entendidos como “perigo na demora” para caracterização da urgência que não se evidencia no caso.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão agravada, a fim de permitir a inscrição no cadastro do nome da parte autora no sistema dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito discutido nos autos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 212848196).

Contraminuta da agravada (ID 216503160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com tutela de urgência antecipada c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por CLM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em face de BANCO VOLKSVAGEN S/A (Banco VW), alegando que adquiriu cédula de crédito bancário para financiamento do veículo Volksvagen, Amarok CD Highline 4x4, no valor de R$ 154.166,22 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas, sendo a primeira em 15 de setembro de 2022 e a última em 15 de fevereiro de 2024.

Informa a demandante que adimpliu todas as parcelas, mas que, mesmo assim, o demandado procedeu com a cobrança de duas prestações e, posteriormente, com a inscrição do nome do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, ajuizou a demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja obrigada a proceder com a exclusão da inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, de modo a proceder com a emissão da sustação dos efeitos da referida inscrição.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado a quo deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar ao requerido que, no prazo de cinco dias, retire o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

No caso, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Com relação ao perigo de dano, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade na alegada cobrança irregular e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito restringirão seu acesso ao crediário de forma indevida.

Nesse sentido:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a imediata exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024